Tribunal: TJSP
Processo: 2080132-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Benefício destinados àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres públicos. Hipossuficiência afastada no caso concreto. Recusa em apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Benefício destinados àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres públicos. Hipossuficiência afastada no caso concreto. Recusa em apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência. Salário incondizente com os gastos mensais (cartão de crédito) somados ao financiamento de um veículo. Renúncia à gratuidade dos serviços do Juizado Especial Cível e do patrocínio da causa pela Defensoria Pública. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.